Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727183-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER EGIDIO DA COSTA AGRAVADO: LUCIANA FERNANDES EMERY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALTER EGÍDIO DA COSTA contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, processo no 0037825-14.1997.8.07.0001, movido por LUCIANA FERNANDES EMERY em seu desfavor, indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou ao agravante o depósito da quantia de R$ 4.366,77 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) em Juízo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé (ID 48370688, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13160196), narra ter sido bloqueado valor em sua conta bancária, levando-o a interpor agravo de instrumento alçando o argumento de impenhorabilidade. Afirma ter obtido provimento parcial da liminar naquele agravo para liberação do valor de R$ 4.366,77(quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). No entanto, quando do julgamento do mérito, foi negado provimento ao recurso. Aduz a existência de equívoco quanto ao valor liberado a seu favor, haja vista ter sido bloqueado apenas o importe de R$ 9.599,79 (nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos). Contudo, por meio do sistema BACENJUD, ao se proceder a retenção do valor remanescente, considerando a quantia liberada pela concessão da liminar no agravo, ficou retido o importe de R$ 8.096,47 (oito mil e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), quando na verdade deveria reter o valor de R$ 5.233,02 (cinco mil duzentos e trinta e três reais e dois centavos). Afirma que diante do equívoco do valor bloqueado e do valor retido, somente está obrigado a devolver o importe de R$ 1.503,32 (um mil, quinhentos e três reais e trinta e dois centavos), devendo ser reformada a decisão agravada. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para determinar a devolução apenas da quantia de R$ 1.503,32 (um mil, quinhentos e três reais e vinte e dois centavos). Preparo devidamente efetivado (ID 13160274). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou ao agravante o depósito da quantia de R$ 4.366,77 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) em Juízo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé. Inicialmente, verifica-se ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico existir plausibilidade no direito pleiteado. Compulsando os autos, nota-se que, não obstante o bloqueio efetivado via BACENJUD aponte o valor de R$ 12.464,24 (doze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro reais), o agravante acostou documento emitido pelo Banco Bradesco dando conta de ter sido bloqueado apenas o importe de R$ 9.599,79 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos – ID 43288755, autos de origem). Todavia, após deferimento da liminar no agravo de n. 0714102-53.2019.8.07.0000, continuou bloqueado o valor de R$ 8.097,47 (oito mil e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos). Assim, considerando a controvérsia sobre o real valor bloqueado, tendo o recorrente acostado documento apontando a divergência, a quantia a ser devolvida poderá ser em importe menor daquele determinado na decisão vergastada. Outrossim, vislumbro a urgência a ensejar a concessão do efeito suspensivo. Isso porque há determinação de devolução imediata de valor controverso, sob pena de imputar ao recorrente multa por litigância de má-fé. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator